Tribunal: STF
Processo: ADI 6371
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, cujo pedido é a declaração de inconstitucionalidade da expressão “conforme disposto em regulamento”, contida no art. 20, XVI, da Lei 8.036/1990, bom como do art. 6º, caput, da Medida Provisória 946, de 7 de abril de 2020, a fim de “assentar que o direito subjetivo ao levantamento dos recursos constantes da conta do FGTS vinculada ao trabalhador decorre, de imediato, do reconhecimento formal do estado de calamidade pelo Governo Federal, e decretação formal pelo Congresso Nacional, dispensando-se, em consequência, a expedição de outro regulamento específico e autorizativo, devendo a liberação do saque ser feita, prioritariamente, àqueles que recebem até dois salários mínimos e, acima dessa renda, àqueles que têm prioridade legal (pessoas com necessidade especiais e com doenças crônicas), no limite do disposto no art. 4º do Decreto nº 5.113, de 22 de junho de 2004, podendo tal valor ser parcelado pelo governo”.
    Eis o teor dos atos normativos impugnados:
    Lei 8.036/1990
    “Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:
    (...)
    XVI – necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições:
    (...)”
    Segundo o requerente, a norma impugnada contida na Lei 8.036/1990 ofende os princípios da dignidade humana, do mínimo existencial e da isonomia e os direitos sociais à saúde, educação, moradia, alimentação, segurança jurídica e pessoal, à assistência aos desamparados e à garantia social do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
    A parte autora aponta na petição inicial, com pedido de medida cautelar, que “inexistem disposições constitucionais que impeçam os beneficiários de movimentarem suas contas vinculadas ao FGTS, condicionando à prévia edição de outros atos normativos exarados pelo Executivo”, motivo pelo qual a mera declaração de estado de calamidade pública deveria permitir o levantamento do FGTS, independentemente de expedição de outro regulamento específico e autorizativo do saque. (eDOC 1)
    Solicitei informações, no prazo comum de 24 horas, ao Presidente da República e ao Congresso Nacional (eDOC 13).
    O Congresso Nacional (eDOC 17) alega, em síntese, que a presente ação seria uma “tentativa de intervenção do partido político autor em opção política discricionária do Congresso Nacional e do Presidente da República instituições que estão funcionando regularmente no contexto de crise atual e, portanto, não carecem, no caso concreto, da atuação corretiva do Poder Judiciário”. Sustenta a inexistência do requisito do periculum in mora no caso, diante da edição da Medida Provisória 946/2020, que determina a liberação de novos saques do FGTS para o mês de junho.
    O Presidente da República (eDOC 19) defende a ausência de omissão do Governo Federal, inexistindo interesse processual no caso concreto, uma vez que foi editada a MP 946, que, ao repassar os valores do Fundo Pis-Pasep para o Fundo do FGTS, possibilita o saque de R$ 1.045,00 do FGTS, limite por trabalhador, a partir de 15 de junho. No mérito, aduz que o Decreto 5.113/2004 não se destina a regulamentar hipótese de calamidade pública de âmbito nacional, ou mundial, como a Pandemia da Covid-19, e sim hipóteses de desastre natural limitado territorialmente.
    Considerando a relevância da matéria debatida nos autos, a urgência decorrente da Pandemia da Covid-19 e o teor das informações recebidas, determinei a aplicação do art. 12 da Lei 9.868/1999.
    A Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, ao fundamento de que a pretensão do autor é a de que esta Corte atue como legislador positivo, missão que não lhe cabe. Afirma, também, que “a decretação do estado de calamidade pública não autoriza, por si só, a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS porque o Decreto nº 5.113/2004 não contempla essa possibilidade para os casos de epidemias ou de pandemias”. (eDOC 45)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da presente ação, ao fundamento de que a pretensão da parte autora foi atendida pela edição da Medida Provisória 946/2020. (eDOC 48)
    Deferi o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, da Caixa Econômica Federal (CEF) e da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC). (eDOC 41).
    A Caixa Econômica Federal informa que o FGTS, entre 2017 e 2019, já recebeu um saque médio superior, em aproximadamente 5%, ao total da arrecadação média. Postula a declaração de perda de objeto da ADI em razão da edição da MP 946/2020 (eDOC 22).
    A ABRAINC lista uma série de medidas tomadas pelo Governo Federal, pela CEF, pela ANEEL, pelo CMN e pelo BNDES para enfrentamento da emergência pública decorrente da Covid-19. Chama atenção para os impactos da proposta do autor no sistema habitacional, conforme demonstra a Nota Técnica 12/2020/CGFH/DPH/SNH-MDR. Requer a declaração de perda de objeto da ADI.
    É o relatório.
    Decido.
    Reconheço, inicialmente, a legitimidade do requerente para figurar no polo ativo da relação processual, uma vez que se trata de partido político, com representação no Congresso Nacional (art. 103, VIII, da CF). 
    Presentes os requisitos de admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade, passo ao exame do pedido cautelar.
    A possibilidade de concessão, pelo Supremo Tribunal Federal, de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade tem-se mostrado instrumento apto à proteção incontinenti da ordem constitucional, como demonstra a jurisprudência do Tribunal.
    Como é cediço, a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade depende do atendimento de dois pressupostos: (i) a verossimilhança do direito e (ii) o perigo da demora. Tenho, para mim, que faltam ambos os pressupostos no caso em tela. 
    Quanto ao requisito da probabilidade do direito, assevera a parte autora que o Poder Executivo teria incorrido em violação à garantia social do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ao não o disponibilizar de imediato aos trabalhadores. 
    Nesse juízo preliminar, embora reconheça que o art. 20 da Lei 8.036/1990 permite a movimentação do FGTS em caso de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, verifico a necessidade de regulamentação do referido dispositivo, de modo a viabilizar o exercício do direito subjetivo.
    No caso, o regulamento existente, quando do ajuizamento da ação, aparentemente não se aplica ao caso de pandemia mundial, como a reconhecida pelo Decreto de Calamidade Pública do Congresso Nacional.
    Ocorre que, após a distribuição desta ADI, o Presidente da República editou Medida Provisória buscando regulamentar o saque do FGTS para o caso da Pandemia Mundial da Covid-19, conforme informações apresentadas pelo Congresso Nacional e pela Presidência da República.
    Assim, ao menos nesse juízo preliminar, parece que nem o fumus boni iuris, nem o periculum in mora, colocam-se presentes para o deferimento da medida cautelar pleiteada pelo partido autor, uma vez que a intervenção do Poder Judiciária na política pública, pensada pelo poder executivo e em análise pelo poder legislativo, poderia casuar danos ao Fundo gestor do FGTS, ocasionando danos econômicos imprevisíveis.
    Na verdade, como sabemos, o FGTS, embora seja um direito do trabalhador, nos termos do art. 7º, inciso III, da Carta de 1988, é um Fundo alimentado por empregadores para a consecução de importantes fins sociais, financiando iniciativas que atendam à sociedade como um todo. Entre essas finalidades, destaca-se o financiamento de empreendimentos vinculados ao desenvolvimento urbano, à habitação popular, ao saneamento básico e à infraestrutura urbana, nos termos do art. 5º, I, da Lei 8.036/1990.
    Satisfeito, em parte, o pedido formulado na petição inicial pela edição da MP 946/2020, que permite o saque do FGTS no valor de R$ 1045 por empregado, não verifico, em juízo de caráter liminar, como o pedido cautelar possa ser deferido, notadamente em razão da ausência da probabilidade do direito pleiteado.
    Ante o exposto, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, indefiro, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o pedido de medida cautelar (art. 21, V, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente